Tribunal: TJSP
Processo: 1027267-91.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027267-
91.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
RIMUARDO DE ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOTRE
DAME INTERMEDICA SAUDE S/A e MAHLE METAL LEVE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a desistência
do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027267-91.2017.8.26.0564 -Voto no 9128
2
Apelação Cível no 1027267-91.2017.8.26.0564
Apelante: Rimuardo de Almeida Santos
Apelados: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A e Mahle Metal Leve S/A
Comarca:São Bernardo do Campo
Juiz 1o Grau: Ivo Roveri Neto
Voto no 9128
APELAÇÃO. Pedido expresso de desistência da ação formulado
pela parte. Pleito que deve ser submetido à origem, nos termos do
§5o, do art. 485, do CPC. Desistência recursal expressamente
pleiteada (art. 998 CPC). Desistência recursal homologada.
Trata-se de recurso de apelação interposto, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, contra a
sentença que julgou improcedente a ação, condenando o autor a arcar
com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor atualizado da causa, a ser rateado entre ambas as rés, observando-
se o que dispõe o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Inconformado, insurge-se o autor. Preliminarmente argui
cerceamento de defesa. No mérito, discorre sobre a manutenção no
plano de saúde nas mesmas condições dos funcionários da ativa. Alega,
em síntese, ter sido funcionário da segunda ré, entre 05/02/2004 e
15/01/2017, termo final do cumprimento do seu aviso prévio após demissão
sem justa causa, sendo que também já era aposentado desde 29/08/2016.
Afirma que, na ativa, contribuía com sua cota parte no valor de R$ 115,39,
já englobando seus dois dependentes, tendo, ainda, anuído à
manutenção no plano de saúde oferecido pela ex-empregadora. Narra
que, até a sua demissão, contribuía para o plano junto à Bradesco Saúde,
que não considerava faixa etária para custeio, sendo que, quando já
havia aderido ao aludido plano médico, fora informado que a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027267-91.2017.8.26.0564 -Voto no 9128
3
01/10/2016 haveria migração da carteira para a primeira ré, que efetua a
diferenciação por faixa etária e ainda efetua cobrança de
coparticipação para os inativos. Insurge-se, ainda, com os valores ora
cobrados, aduzindo não corresponder à soma do que era pago por si e
pela ex-empregadora. Requer, assim, que lhe sejam asseguradas as
mesmas condições de quando ainda estava na ativa, sem a cobrança
por faixa etária, além da fixação de valor correspondente ao dobro do
que era pago por si quando na ativa, no montante de R$ 230,78, já
englobando seus três dependentes, ou, subsidiariamente, em valor
correspondente à soma do que arcava com o que era pago pela ex-
empregadora, ora segunda ré. Pretende a reforma da sentença.
Às fls. 724/733, vieram contrarrazões recursais.
Às fls. 739/740, o recorrente postula a desistência da ação.
Às fls. 739/746, em atenção ao despacho de fls.741, as
partes se manifestaram a favor da desistência recursal,
independentemente da desistência da ação.
É o relatório.
No caso dos autos, o autor, ora recorrente, pleiteia a
desistência da ação.
Entretanto, o referido pedido deve ser deduzido perante o
Juízo de primeira instancia, nos termos do art. 485, §5o1, do CPC.
Instado a se manifestar quanto à desistência do recurso, fls.
741, nos termos do art.998 do CPC2, ambas as partes a ela anuíram
expressamente.
1 §5o, art.485 “A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”
2 Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes,
desistir do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027267-91.2017.8.26.0564 -Voto no 9128
4
Assim, resta prejudicada a análise do mérito recursal, em
decorrência do expresso pedido de desistência formulado pelo recorrente.
Posto isto, homologa-se o pedido de desistência, dando por
prejudicado o recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator